Tribunal: STF
Processo: ARE 1597827
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: SÚMULA N. 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto por Antonio David de Souza Ferreira, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra decisão do Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Luis Felipe Salomão, que inadmitiu o recurso pela incidência da Súmula n. 281 deste Supremo Tribunal, com esta ementa:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA N. 281 DO STF. RECURSO INADMITIDO” (fl. 1, e-doc. 372).

2. No recurso extraordinário a que se refere este agravo, Antonio David de Souza Ferreira alegou ter o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, ao não conhecer do agravo em recurso especial, contrariado o inc. III do art. 1º e o caput e os incs. LIV e LXXIV do art. 5º da Constituição da República.

Asseverou que “não houve qualquer comprovação seja material seja testemunhal de que o SR. ANTONIO DAVID estaria de alguma forma envolvido com o ato de promoção da organização criminosa, logo, deveria haver
a sua absolvição, demonstrando assim o cabimento do presente recurso” (fl. 8,
e-doc. 324).

Sustentou que “jamais confessou qualquer tipo de participação em organização criminosa ou mesmo promoção à organização, bem como, os únicos indícios de provas, se perfaz em um vídeo em que o aqui suplicante e outras várias pessoas inclusive algumas não identificadas em um imóvel onde estava havendo uma suposta festa com alusão a organização” (fl. 10, e-doc. 324).

Estes os pedidos:
“a) Seja provido, na íntegra, o presente recurso extraordinário, a fim de haja a ABSOLVIÇÃO do aqui agravante, conforme preceitua o artigo 386, V do CPP, devido à falta de provas que comprovem a autoria delitiva por parte do acusado ou mesmo a existência do crime descrito na sentença por parte do mesmo, ou, subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, que haja a redução da pena base no crime de organização criminosa, haja vista que se trate de réu primário, de bons antecedentes, e trabalho certo, chegando-se a uma pena definitiva igual ou inferior a 4 anos, logo, roga-se pela aplicação da detração penal, concedendo inclusive o direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, tudo isso a luz do princípio da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da razoabilidade, tudo conforme hermenêutica constitucional. 
b) Requer ainda, seja remetida ao STF, toda a pasta digital do processo em questão (0265987-22.2021.8.06.0001), com todos os documentos pertinentes à análise do recurso e a pasta do AREsp
nº 2888594 – CE (2025/0090311-0)” (fls. 14-15, e-doc. 324).

3. Em 21.10.2025, no juízo de admissibilidade do primeiro recurso extraordinário interposto por Antonio David de Souza Ferreira,
o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Luis Felipe Salomão, inadmitiu o recurso, por incidência da Súmula n. 281 deste Supremo Tribunal (e-doc. 372).

Na mesma data, foi negado seguimento a segundo recurso extraordinário interposto pelo agravante contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pela aplicação do Tema n. 181 deste Supremo Tribunal. Contra essa decisão, o agravante interpôs agravo regimental, desprovido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 404).

4. No recurso extraordinário com agravo, Antonio David de Souza Ferreira assevera que, “embora a decisão agravada tenha mencionado que não seria cabível agravo em recurso extraordinário contra decisões que negam seguimento a recurso extraordinário, com base no § 2º do art. 1.030 do CPC, tal entendimento não se aplica ao caso concreto, pois o art. 1.030 do CPC refere-se ao juízo de admissibilidade realizado pelo Tribunal de origem (TJ/TRF), e não ao juízo de admissibilidade realizado pelo Vice-Presidente do STJ após o recurso já ter sido remetido ao tribunal superior” (fl. 3, e-doc. 384).

Afirma que “a decisão agravada aplicou incorretamente o Tema nº 181 do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto, pois a matéria versada no Recurso Extraordinário interposto pelo Agravante não se limita à mera rediscussão dos pressupostos de admissibilidade de recurso anterior, mas sim à análise de efetivas e graves violações a dispositivos constitucionais” (fl. 5, e-doc. 384).

Sustenta que “o Agravante foi condenado pela suposta prática do crime de promoção de organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/13) sem que houvesse nos autos qualquer prova concreta de que ele tenha efetivamente promovido, organizado ou contribuído para a disseminação da organização criminosa” (fl. 6, e-doc. 384).

Alega que, “ao longo do processo, o Agravante enfrentou dificuldades para exercer plenamente seu direito de defesa em razão da ausência de recursos financeiros, o que configura violação ao princípio da gratuidade da justiça” (fl. 8, e-doc. 384).

Estes os pedidos:
“a) O conhecimento e provimento do presente Agravo em Recurso Extraordinário, para que seja reformada a decisão proferida pelo Excelentíssimo Senhor Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça em 21 de outubro de 2025, determinando-se o seguimento do Recurso Extraordinário interposto pelo Agravante, com a sua remessa ao Supremo Tribunal Federal, para análise das graves violações constitucionais apontadas; 
b) Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda que o presente agravo deva ser analisado pelo Superior Tribunal de Justiça, requer seja determinado o retorno dos autos ao STJ para que o órgão colegiado competente (Corte Especial) analise o presente agravo, garantindo-se ao Agravante o direito ao duplo grau de jurisdição; 
c) A concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo em Recurso Extraordinário, para que seja suspensa a execução da pena imposta ao Agravante até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal, evitando-se a consumação de grave e irreparável lesão ao direito do Agravante; 
d) A intimação do Agravado (Ministério Público do Estado do Ceará) para, querendo, apresentar contrarrazões ao presente agravo, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.042, § 3º, do CPC; 
e) Após a apresentação das contrarrazões ou o decurso do prazo, seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça o encaminhamento do Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.042, § 4º, do CPC” (fl. 10, e-doc. 384).

O Ministério Público do Ceará apresentou contrarrazões, pedindo o não conhecimento do recurso extraordinário com agravo (e-doc. 396).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se o afastamento do óbice processual pelo qual inadmitido o recurso extraordinário. Nele se pleiteou o reconhecimento de afronta ao inc. III do art. 1º e ao caput e aos incs. LIV e LXXIV do art. 5º da Constituição da República pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça.

 7. Na decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário do agravante, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça assentou:

“1. Trata-se de recurso extraordinário interposto às fls. 903-918 contra decisão monocrática proferida por membro do Superior Tribunal de Justiça, com requerimento de admissão e remessa ao Supremo Tribunal Federal. 
É o relatório. 
2. Nos termos do art. 102, III, a, da Constituição da República, compete ao STF o julgamento, mediante recurso extraordinário, das causas decididas em única ou última instância, o que exige o esgotamento das instâncias originárias. 
No caso dos autos, o recurso extraordinário foi interposto para impugnar decisão monocrática proferida por integrante desta Corte contra a qual seria cabível agravo interno ou regimental. 
Vale dizer, mesmo quando há reconsideração de decisão monocrática anterior, modificada após a apresentação de agravo, o esgotamento da instância só se concretiza após a manifestação do órgão colegiado, que deve ser provocado pela parte recorrente por meio de novo agravo, se for o caso. 
Por isso, como não foi exaurida a via recursal neste Tribunal, impõe-se a aplicação da Súmula n. 281 do STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber, na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada.’ 
Em caso semelhante, no qual manejado recurso extraordinário contra decisão monocrática de Ministro do STJ, assim concluiu o STF, aplicando multa e majorando os honorários advocatícios: (...)
3. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, não admito o recurso extraordinário. 
Vale anotar não serem cabíveis embargos de declaração contra decisão que inadmite recurso extraordinário, conforme pacífica jurisprudência” (fls. 1-2, e-doc. 372).

No recurso extraordinário com agravo, o agravante não demonstra, de forma específica e objetiva, os motivos pelos quais o óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário referente à incidência da Súmula n. 281 deste Supremo Tribunal poderia ser superado, o qual, por esse motivo, subsiste.

O Supremo Tribunal Federal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos do ato questionado. Incide na espécie a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO INC. VI DO ART. 40 DA LEI N. 11.343/2006. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.472.891-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 13.3.2024).

“Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Ausência de desconstituição dos fundamentos utilizados pelo tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Súmula 287/STF. 1. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula 287/STF. Precedente.
2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.475.201-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 21.3.2024).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TORTURA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.415.576-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.3.2023).

8. O agravante limitou-se a impugnar a decisão de admissibilidade do segundo recurso extraordinário interposto, ao qual negado seguimento, pela aplicação do Tema 181 da repercussão geral deste Supremo Tribunal.
No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem, nestes termos:
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).

No mesmo sentido são, por exemplo, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROCEDIMENTO INCABÍVEL DE SER ADOTADO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.388.520-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 14 DA LEI 10.826/03. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO QUE SE INSURGE CONTRA A APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC.
2. O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/9/2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/08/2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/7/2020. 3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.342.900-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 6.12.2021).

9. Na espécie vertente, o recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, que não conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 2.888.594/CE, interposto pelo agravante, sob o fundamento de ausência de impugnação objetiva das razões da decisão pela qual inadmitido o recurso especial, com incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 319), sendo ainda cabível agravo regimental naquela instância.

Este Supremo Tribunal assentou ser cabível recurso extraordinário contra decisão proferida em única ou última instância, como disposto no inc. III do art. 102 da Constituição da República, sendo necessário esgotamento da jurisdição na origem.

Incide, portanto, na espécie, a Súmula n. 281 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando couber, na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: SÚMULA N. 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.366.745-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30.3.2022).

“Direito penal e processual penal. Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Ausência de esgotamento das vias ordinárias. Súmula nº 281/STF.
1. Não foram exauridas as vias recursais nas instâncias ordinárias. A parte recorrente deixou de interpor recurso para o órgão colegiado do Tribunal de origem. Incide, portanto, a Súmula
nº 281/STF. Precedente. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE
n. 1.478.632-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 10.4.2024).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. APELO EXTREMO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. SÚMULA 281 DO STF. PRETENDIDA CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.438.598-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.9.2023).

10. Ainda que se pudesse superar esses óbices, o que não é possível na espécie, melhor sorte não teria o agravante. 

11. Na decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o agravo em recurso especial, foi assentada a ausência de impugnação objetiva das razões da decisão pela qual inadmitido o recurso especial, com incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 319).

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.365, Relator o Ministro Ayres Britto, Tema 181, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral quanto aos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais:

“PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (DJe 23.6.2010). 
No mesmo sentido são os seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS PELO TRIBUNAL A QUO. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUESTIONAMENTOS SOBRE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 598.365. TEMA 181. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.519.346-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.11.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
2. Este Supremo Tribunal concluiu pela inexistência de repercussão geral da matéria referente à verificação de pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais (Tema 181). Assim, não cabe, nesta esfera, a verificação de cabimento de recurso de apelação perante Tribunal de Justiça Estadual, como ocorre no presente caso. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE
n. 993.263-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.4.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA
DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. DECISÃO FUNDAMENTADA: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.338.295-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4.10.2021).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE DO RE. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. (...) 
2. O Plenário da Corte, no exame do RE 598.365, Rel. Min. Ayres Britto, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria (Tema 181). (...) 
4. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, ao qual se nega provimento” (ARE n. 823.947-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 19.2.2016).

Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Nada há a prover quanto às alegações do agravante.

12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 13 de abril de 2026.	

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora